Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717942-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA PACIENTE: CARLOS ANDRE PINTO DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO ITAPOÃ DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (fls. 120/121). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de junho de 2020 13:38:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora